Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-14.2022.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010495-14.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL GALLO NETO - CPF: 316.712.838-05 (RECORRENTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1010495-14.2022.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

GABRIEL GALLO NETO

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SALVO-CONDUTO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:

"Vistos, etc.
Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que
o
processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças,
e também
estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga
a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a
um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por GILBERTO GALLO NETO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que para desenvolver atividade econômica, o autor necessita fazer a transferência de gado
e também
de insumos entre a sua propriedade localizada no Estado de Mato Grosso, para seus outros estabelecimentos (fazendas), localizados neste estado e no Estado de São Paulo, também de sua propriedade. Requer seja reconhecida
a
inexistência de relação jurídica no tocante à incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, impedindo, portanto,
a
aplicação do
Arts
. 3º, inciso I do Regulamento do ICMS do Estado de Mato
Grosso;
Liminar indeferida no id. 86940064. O reclamando apresentou contestação no id. 93300572. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem, indo para os contornos decisivos, resta evidente que em sede de Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com Repercussão Geral reconhecida, foi confirmado o entendimento de que
o
tributo apenas incide nos casos em que a circulação de mercadoria configurar ato mercantil ou transferência da titularidade do bem. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – SÚMULA 166, DO STJ – PRECEDENTES DO STF (ARE 1255885/MS - TEMA 1. 099) E DO STJ (REsp 1125133/SP - TEMA REPETITIVO 259) – SENTENÇA REFORMADA – COM O PARECER – RECURSO PROVIDO. O simples deslocamento de animais entre as propriedades do mesmo contribuinte não é fato gerador para
a
incidência de ICMS. Incidência da Súmula
nº
166, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." Além de sumulada, em julgamentos mais recentes, a matéria já foi decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1125133/SP - Tema Repetitivo 259) e no Supremo Tribunal Federal (ARE 1255885/MS - Tema 1.099). (TJ-MS - ES: 14115064620218120000 MS 1411506-46.2021.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2021) EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro
do
mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (STF - ARE: 1255885 MS 0800666-84.2017.8.12.0026, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 14/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/09/2020) Ainda a Súmula 166 do STJ também já sedimentou: “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” O simples transporte de bovinos entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, conforme Guia de Trânsito Animal – GTA, com fins meramente de logística, ainda que localizados em Estados distintos da Federação, por si só, não constitui fato gerador do ICMS, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade. Contudo, apesar do promovente comprovar propriedades em estados federativos diversos ao qual utilizam para manejo de gado, não se pode dar um salvo conduto para toda e qualquer operação, na qual o estado requerido deverá observar a cada caso concreto
a
incidência ou não do referido imposto. Em razão
desses
fatos,
a
improcedência se impõe, visto que não há qualquer ilícito sendo cometido pelo Reclamado. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e consequentemente EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Eduardo Santos de Paula Juiz Leigo
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei
n.º
9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC
n.º
270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de
Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

a
questão

relativa
à
expedição
de salvo
condut
o
para o
transporte
de
gado
entre
suas

propriedades

sem

a

incidência
de ICMS.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Salvo-conduto para transporte de mercadoria.
Embora
a jurisprudência da Corte Superior seja no sentido de que
“não
constitui
fato gerador de ICMS o simples deslocamento de
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula 166 do STJ), o Poder Judiciário não pode autorizar a
expedição de
"salvo-conduto"
para
que
o contribuinte consiga indistintamente transportar mercadorias sem a atuação do poder-dever fiscalizatório do Es
tado
(STJ
AgRg
na MC n. 21.905/MS, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013,
DJe
de 27/11/2013
;
TJMT
N.U 1015205-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024 e TJMT
N.U 0000268-98.2017.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023). Em que pese a parte reclamante tenha alegado que seu pedido foi específico para transporte de rebanho bovino "em pé", o pedido ainda é considerado de salvo-conduto, pois não há como assegurar que todos os deslocamentos serão realizados apenas entre
os
estabelecimentos do contribuinte
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024